Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600405-78.2024.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato a vereador em face de sentença que
julgou suas contas desaprovadas em razão da não abertura de contas bancárias
destinadas à movimentação de recursos financeiros da campanha.
2. O recorrente alega que teve o pedido de registro de candidatura indeferido, não
houve movimentação financeira, não atuou com má-fé, e a ausência de abertura de
conta decorreu de falha do banco.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
considerando a obrigatoriedade da abertura de contas bancárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura de conta
bancária, em razão do indeferimento do registro de candidatura e da alegação de
ausência de movimentação financeira, justifica a aprovação das contas, ainda que o
indeferimento tenha ocorrido após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ de
campanha.

Num. 44703169 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/08/2025 16:16:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082616165053300000043641880
Número do documento: 25082616165053300000043641880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/08/2025 15:54:06
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de contas bancárias é obrigatória para candidatos e partidos políticos,
conforme o art. 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, visando a
transparência na movimentação financeira das campanhas.
6. A falta de abertura de conta bancária impossibilita o controle da Justiça Eleitoral
sobre a movimentação financeira da campanha, configurando vício grave.
7. O art. 8º, § 4º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispensa a abertura da
conta bancária apenas quando o indeferimento do registro ocorre antes do fim do
prazo de 10 dias contados da emissão do CNPJ de campanha, o que não ocorreu
no caso.
8. A inobservância do prazo legal impede a verificação da eventual movimentação
de recursos financeiros e compromete a eficácia da fiscalização exercida pela
Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença de
primeiro grau que julgou desaprovadas as contas relativas às Eleições 2024.
Tese de Julgamento: 1. A obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica
pa

Inteiro teor:
28/08/2025
Número: 0600405-78.2024.6.16.0167

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600405-
78.2024.6.16.0167, que julgou desaprovadas as contas de campanha de Vanderlei Aparecido de
Oliveira, referentes às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei nº
9.504/1997, e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas de
campanha relativa às eleições municipais de 2024, apresentada por Vanderlei Aparecido de
Oliveira, candidato ao cargo de vereador, pelo Partido Avante pelo município de Ortigueira,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, deixou de abrir conta bancária para o registro das
movimentações financeiras da campanha, conforme exigido pelo artigo 8º, §1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE. INAPTO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44703169
26/08/2025
16:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44703169 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/08/2025 16:16:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082616165053300000043641880
Número do documento: 25082616165053300000043641880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/08/2025 15:54:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.113
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600405-
78.2024.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: VANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS - OAB/PR97818-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato a vereador em face de sentença que
julgou suas contas desaprovadas em razão da não abertura de contas bancárias
destinadas à movimentação de recursos financeiros da campanha.
2. O recorrente alega que teve o pedido de registro de candidatura indeferido, não
houve movimentação financeira, não atuou com má-fé, e a ausência de abertura de
conta decorreu de falha do banco.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
considerando a obrigatoriedade da abertura de contas bancárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura de conta
bancária, em razão do indeferimento do registro de candidatura e da alegação de
ausência de movimentação financeira, justifica a aprovação das contas, ainda que o
indeferimento tenha ocorrido após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ de
campanha.

Num. 44703169 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/08/2025 16:16:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082616165053300000043641880
Número do documento: 25082616165053300000043641880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/08/2025 15:54:06
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de contas bancárias é obrigatória para candidatos e partidos políticos,
conforme o art. 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, visando a
transparência na movimentação financeira das campanhas.
6. A falta de abertura de conta bancária impossibilita o controle da Justiça Eleitoral
sobre a movimentação financeira da campanha, configurando vício grave.
7. O art. 8º, § 4º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispensa a abertura da
conta bancária apenas quando o indeferimento do registro ocorre antes do fim do
prazo de 10 dias contados da emissão do CNPJ de campanha, o que não ocorreu
no caso.
8. A inobservância do prazo legal impede a verificação da eventual movimentação
de recursos financeiros e compromete a eficácia da fiscalização exercida pela
Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença de
primeiro grau que julgou desaprovadas as contas relativas às Eleições 2024.
Tese de Julgamento: 1. A obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica
para campanha eleitoral, nos termos do art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
persiste mesmo em casos de indeferimento do registro de candidatura, quando este
ocorre após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ. 2. A ausência de abertura de
conta bancária, nessa hipótese, configura irregularidade grave e insanável, que
impede a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral e enseja a sua
desaprovação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I, e §
4º, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE nº 0600220-20, Rel. Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, julgado em 08/06/2021; TRE-PR, RE 0600417-15.2024.6.16.0031,
Relator: Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz; julgado em
13/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/08/2025

Num. 44703169 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/08/2025 16:16:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082616165053300000043641880
Número do documento: 25082616165053300000043641880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/08/2025 15:54:06
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por VANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA, candidato
a vereador em Ortigueira/PR, nas eleições de 2024, em face de sentença que julgou suas contas
desaprovadas em razão da não abertura de contas bancárias destinadas à movimentação de
recursos financeiros da campanha.
Em suas razões recursais, aduz o recorrente que (ID 44596230): a) teve o pedido de registro de
candidatura indeferido, razão pela qual não houve qualquer movimentação financeira durante o
período eleitoral; b) não atuou com má-fé nem buscou dificultar a fiscalização pela Justiça
Eleitoral; e c) a ausência de abertura de conta bancária decorreu de falha no procedimento da
instituição, uma vez que a documentação necessária não foi encaminhada para assinatura antes
da data do indeferimento do registro. Ao final, requer o provimento do recurso, com a
consequente aprovação de suas contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44634657), considerando que a abertura de contas bancárias específicas é medida
obrigatória.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso eleitoral e passo à
análise do mérito da demanda.
II. No caso em tela, o Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas
apresentadas pelo recorrente, diante da ausência de abertura de conta bancária.
O recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, sob a alegação de que não agiu com
má-fé nem teve a intenção de obstruir a fiscalização da Justiça Eleitoral. Ressalta que a ausência
de abertura da conta bancária não decorreu de sua vontade, mas sim de falha procedimental da
instituição bancária, que não encaminhou a tempo a documentação necessária para assinatura,
fato ocorrido antes mesmo do indeferimento do registro de candidatura.
O recurso não merece prosperar.

Num. 44703169 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/08/2025 16:16:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082616165053300000043641880
Número do documento: 25082616165053300000043641880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/08/2025 15:54:06
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme previsto no artigo 8º,
§ 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, nos seguintes termos:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Por conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle da Justiça Eleitoral
sobre a movimentação financeira da campanha.
Por sua vez, o art. 8º, § 4º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelece que o candidato
que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro indeferido ou for substituído
antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do CNPJ de campanha, estará
dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta bancária, como bem se observa:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não
se aplica às candidaturas:
(...)
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro,
desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes
do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha,
desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)

Num. 44703169 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/08/2025 16:16:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082616165053300000043641880
Número do documento: 25082616165053300000043641880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/08/2025 15:54:06

Analisando os autos de RCAND nº 0600063-67.2024.6.16.016 observa-se que o indeferimento do
pedido de registro de candidatura ocorreu em 04/09/2024, sendo o CNPJ do recorrente emitido
em 06/08/2024, como bem se observa:

Dessa forma, não é possível, no presente caso, aplicar a exceção prevista no inciso II do § 4º do
art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que o indeferimento do pedido de registro de
candidatura se deu em 04/09/2024, ou seja, 29 dias após a emissão do CNPJ da campanha, que
ocorreu em 06/08/2024, ultrapassando em 19 dias o prazo legal.
Neste sentido, esta Corte Eleitoral já se manifestou:
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2020.
CANDIDATO. VEREADOR. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA EM PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO EM
LEI. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OBRIGATORIDADE DA ABERTURA DA
CONTA. DESPROVIMENTO.
1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da Res.-TSE
23.607/2019), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos
candidatos.
2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.

Num. 44703169 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/08/2025 16:16:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082616165053300000043641880
Número do documento: 25082616165053300000043641880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/08/2025 15:54:06
3. O art. 8º, § 4º, II, da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o candidato que
renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro indeferido ou for
substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do CNPJ
de campanha, estará dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta bancária.
4. In casu, o pedido de renúncia ocorreu após 17 dias da emissão do CNPJ ao
candidato, não sendo possível afastar a irregularidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[RE nº 0600220-20, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, julgado em 08/06/2021]

Ademais, ainda que se alegue a inexistência de movimentação financeira ou dificuldades
operacionais junto à instituição bancária, é dever do candidato observar esse limite legal. A
inobservância do prazo configura irregularidade grave, pois impede a verificação da eventual
movimentação de recursos financeiros e compromete a eficácia da fiscalização exercida pela
Justiça Eleitoral, afastando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a falta de abertura de conta bancária
específica impossibilita o controle da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da
campanha, configurando vício grave que enseja a desaprovação das contas.
Nesse sentido:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto por candidata a vereadora em face de sentença
que julgou suas contas desaprovadas em razão da não abertura de contas
bancárias destinadas à movimentação de recursos financeiros da campanha.
2. A recorrente alega que renunciou formalmente à candidatura antes do pleito, não
realizou campanha eleitoral, não efetuou gastos e não arrecadou valores,
justificando a ausência de abertura da conta bancária específica, requerendo a
reforma da sentença com a aprovação das contas.
3. O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas
pela recorrente, diante da ausência de abertura de conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia à candidatura, ocorrida
após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ de campanha, e a ausência de

Num. 44703169 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/08/2025 16:16:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082616165053300000043641880
Número do documento: 25082616165053300000043641880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/08/2025 15:54:06
movimentação financeira eximem a candidata da obrigatoriedade de abertura de
conta bancária específica, justificando a aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de contas bancárias é obrigatória para candidatos e partidos políticos,
conforme o art. 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira das campanhas.
6. A falta de abertura de conta bancária específica impossibilita o controle da
Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha, configurando
vício grave.
7. O art. 8º, § 4º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispensa a abertura da
conta bancária apenas quando a renúncia ocorre antes do fim do prazo de 10
dias contados da emissão do CNPJ de campanha, o que não ocorreu no caso.
8. A irregularidade é grave e impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, comprometendo a fiscalização da
Justiça Eleitoral, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença de
primeiro grau que julgou desaprovadas as contas relativas às Eleições 2024.
Tese de Julgamento: 1. A obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica
para campanha eleitoral, nos termos do art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
persiste mesmo em casos de renúncia à candidatura, quando esta ocorre após o
prazo de 10 dias da emissão do CNPJ. 2. A ausência de abertura de conta bancária,
nessa hipótese, configura irregularidade grave e insanável, que impede a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral e enseja a sua desaprovação.
(TRE- PR RE 0600417-15.2024.6.16.0031, Relator: Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz; julgado em 13/05/2024)

Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para ensejar a desaprovação das
contas, e estando a sentença recorrida em consonância com a norma e o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por VANDERLEI
APARECIDO DE OLIVEIRA, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter a

Num. 44703169 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/08/2025 16:16:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082616165053300000043641880
Número do documento: 25082616165053300000043641880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/08/2025 15:54:06
sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as contas relativas às Eleições 2024.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600405-
78.2024.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: VANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, BRUNA LETICIA DOS
SANTOS DOBINS - PR97818-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE
ORTIGUEIRA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.08.2025